Tribunal: TJDFT
Processo: 0703335-09.2026.8.07.0000
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-14
Data de publicação: 2026-05-21

Ementa:
Direito processual civil. Agravo de instrumento. Agravo interno prejudicado. Cumprimento de sentença. Impugnação à penhora. Conta poupança. Impenhorabilidade de valores até 40 salários-mínimos. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou impugnação à penhora de valores bloqueados via SISBAJUD. A agravante alegou que os valores constritos, inferiores a 40 salários mínimos, estavam depositados em conta poupança com finalidade alimentar.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a penhora incidiu sobre conta poupança e, nessa hipótese, se é impenhorável a quantia inferior a 40 salários-mínimos.
III. Razões de decidir
3. São impenhoráveis os valores poupados pelo devedor, seja em caderneta de poupança, conta corrente, fundo de investimentos ou em papel-moeda, até o limite de 40 salários mínimos, ressalvado eventual abuso, má-fé, ou fraude, a ser verificado de acordo com as circunstâncias do caso concreto.
4. No caso, o bloqueio recaiu sobre conta poupança, conforme comprovado por extrato bancário, e o valor está abaixo do limite legal.
5. Simples movimentação atípica na conta poupança não constitui, por si só, má-fé ou fraude capazes de descaracterizar a proteção legal estabelecida no art. 833, inc. X, do CPC.
IV. Dispositivo
6. Agravo de instrumento provido. Agravo interno prejudicado.
_____________
Dispositivos relevantes citados: CPC, 833, X, e 854, § 3o, I.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 2.068.634/SC, Rel. Min. Regina Helena Costa, Primeira Turma, j. 29/5/2023; AgInt no AREsp 2.151.856/RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Segunda Turma, j. 13/3/2023; AgInt no AREsp 2.139.117/SC, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, j. 15/5/2023; AgInt no AREsp 2.782.337/SC, Rel. Min. Carlos Cini Marchionatti, Terceira Turma, j. 17/2/2025; AgInt no REsp 2.155.463/DF, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 5/5/2025; REsp n. 2.062.497/SP, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, j. 3/10/2023, DJe de 10/10/2023.
TJDFT, AGI 0746232-62.2020.8.07.0000, Rel. Desa. Nídia Corrêa Lima, 8a Turma Cível, j. 18/2/2021.